Tribunal: TJES
Processo: 5000114-89.2025.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS; (ii) estabelecer se a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve contratação válida a justificar os descontos realizados; (iv) verificar a existência de dano moral e a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Reconhece-se a inovação recursal quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário do INSS, por não ter sido suscitada na origem, em violação ao art. 1.014 do CPC.

4)
Afirma-se a natureza consumerista da relação, aplicando-se o CDC, sendo o INSS mero intermediador dos descontos, sem necessidade de integrar a lide.

5)
Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, que responde por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6)
Atribui-se à ré o ônus de comprovar a regular contratação, como fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7)
Conclui-se que a documentação apresentada não comprova a manifestação de vontade da consumidora, evidenciando a inexistência de contratação válida.

8)
Determina-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de prova de má-fé, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

9)
Reconhece-se o dano moral in re ipsa diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sobretudo em prejuízo de consumidora idosa.

10)
Considera-se adequado o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, em consonância com o critério bifásico e a jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura inovação recursal a alegação de litisconsórcio passivo necessário não suscitada na instância de origem.

2. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre associação e beneficiário de descontos em benefício previdenciário.

3. Compete ao fornecedor comprovar a regular contratação, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito.

4. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

5. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.014; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-89.2025.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: MARIA PINTO DE SOUZA DEZAN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS; (ii) estabelecer se a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve contratação válida a justificar os descontos realizados; (iv) verificar a existência de dano moral e a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Reconhece-se a inovação recursal quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário do INSS, por não ter sido suscitada na origem, em violação ao art. 1.014 do CPC.

4)
Afirma-se a natureza consumerista da relação, aplicando-se o CDC, sendo o INSS mero intermediador dos descontos, sem necessidade de integrar a lide.

5)
Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, que responde por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6)
Atribui-se à ré o ônus de comprovar a regular contratação, como fato impeditivo do direito da autora, nos termos do inc. II do art. 373 do CPC.

7)
Conclui-se que a documentação apresentada não comprova a manifestação de vontade da consumidora, evidenciando a inexistência de contratação válida.

8)
Determina-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de prova de má-fé, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

9)
Reconhece-se o dano moral in re ipsa diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sobretudo em prejuízo de consumidora idosa.

10)
Considera-se adequado o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, em consonância com o critério bifásico e a jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura inovação recursal a alegação de litisconsórcio passivo necessário não suscitada na instância de origem.

2. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre associação e beneficiário de descontos em benefício previdenciário.

3. Compete ao fornecedor comprovar a regular contratação, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito.

4. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

5. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.014; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, decorrentes de filiação associativa que alega não ter celebrado.

No que tange à tese de litisconsórcio passivo necessário da autarquia previdenciária, observa-se que tal matéria não fora objeto de discussão na instância primeva, configurando indevida inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Ademais, a relação jurídica em debate possui natureza consumerista e versa sobre a (in)existência de manifestação de vontade entre a autora e a associação privada, não dependendo a eficácia da sentença da citação do INSS, que atua apenas como mero operacionalizador do repasse.

Ultrapassada essa questão, convém registrar que nas relações jurídicas abarcadas pelo Código do Consumidor, é cogente o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

Além disso, é cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob esse prisma, caberia à associação apelante, enquanto fato impeditivo do direito do autor (inciso II do art. 373 do CPC), o ônus de provar que houve a regular contratação dos serviços, mediante documento idôneo capaz de revelar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Ocorre que, no caso, a partir do cotejo analítico das provas, a documentação apresentada não demonstra a anuência da autora apelada, de modo que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da contratação.

Quanto à restituição dos valores, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou a tese de que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da prova de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

Na hipótese dos autos, a realização de descontos sem prévia autorização em verba de natureza alimentar configura conduta abusiva, impondo-se a manutenção da repetição dobrada estabelecida no comando sentencial.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor, fixado em
R$
5
.000,00
, atende ao critério bifásico erigido pelo STJ, bem como está consonância com outros casos semelhantes julgados por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Assim, escorreita a sentença objurgada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.